Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711513-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 26/11/2015), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014